Tribunal: TJSP
Processo: 2284155-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
MULTA DIÁRIA – Admissível a cominação de multa diária, para o descumprimento de obrigações de fazer e de não fazer, caso dos autos, a teor dos arts. 497, caput, 536, caput e 537, CPC/2015 – Cominação de multa diária de R$100,00, limitada a R$10.000,00, em caso de descumprimento da obrigação de fazer imposta, atende os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, visto adequada para não

Ementa:
MULTA DIÁRIA – Admissível a cominação de multa diária, para o descumprimento de obrigações de fazer e de não fazer, caso dos autos, a teor dos arts. 497, caput, 536, caput e 537, CPC/2015 – Cominação de multa diária de R$100,00, limitada a R$10.000,00, em caso de descumprimento da obrigação de fazer imposta, atende os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, visto adequada para não prestigiar a inércia da ré, nem promover o enriquecimento sem causa da parte autora, bem como porque ajustada ao conteúdo econômico do valor do débito, objeto da ação, sem se mostrar abusiva, mas sim razoável para forçar o cumprimento da obrigação, como exige o art. 537, do CPC/2015 – Ressalvada a possibilidade de majoração da multa diária, para forçar o cumprimento, para a hipótese de protelação ou recalcitrância no descumprimento – Reconhecido como razoável o prazo de 15 dias para o cumprimento da determinação exarada pelo MM Juízo da causa, no que se refere à apresentação dos valores que a parte ré instituição financeira agravante entende como devidos pela autora, sem a incidência de juros e demais encargos de mora, visto que não especificado fato concreto relevador da complexidade alegada para a obrigação de fazer imposta envolve meros cálculo de dívida, atividade habitual da parte ré.
Recurso desprovido.